Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-72.2022.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002647-72.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 056.152.788-11 (APELADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), JHENNYFER KAROLYNE FERREIRA LIMA - CPF: 028.140.681-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA – MEDIDOR DEFEITUOSO – ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DA ENERGIA GERADA E INJETADA NA REDE – COMPENSAÇÃO INADEQUADA – SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR COM IMEDIATA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E DOS CRÉDITOS ENERGÉTICOS INDEVIDAMENTE UTILIZADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação entre concessionária de energia elétrica e usuária de sistema de microgeração distribuída, para fins de compensação energética, não se enquadra no conceito estrito de relação de consumo, porém submete-se ao regime de responsabilidade objetiva próprio das prestadoras de serviços públicos.

A alteração substancial nos valores faturados após a substituição do medidor, com redução significativa das tarifas sem modificação no padrão de consumo ou geração de energia, configura indício robusto de falha no equipamento anterior.

A insuficiência metodológica da perícia realizada no medidor substituído, que utilizou carga de apenas 1 kWh para avaliar equipamento que mensalmente registrava aproximadamente 5.000 kWh, compromete a confiabilidade do resultado obtido.

A discrepância entre os registros de leitura do medidor quando de sua retirada (107.204 kWh para energia consumida e 88.661 kWh para energia injetada) e os valores iniciais apresentados no laudo de verificação metrológica (110.584 kWh e 91.191 kWh, respectivamente) suscita dúvida substancial quanto à idoneidade do exame técnico.

O reconhecimento pela própria concessionária de falha na aferição, com a concessão de indenização na fatura posterior à substituição do equipamento, corrobora a ocorrência de irregularidade no medidor anterior.

Não tendo a concessionária se desincumbido satisfatoriamente do ônus de comprovar que as variações de consumo decorreram de fatores climáticos ou alterações de rotina no imóvel e não de falha no equipamento de medição, mantém-se a sentença que determinou a restituição dos valores pagos a maior e dos créditos energéticos indevidamente utilizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais no 1002647-72.2022.8.11.0009, movida por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a)
CONDENAR
a parte autora na obrigação de fazer para que contabilize corretamente a geração própria de energia da autora, sob pena de estabelecimento de multa;

b)
CONDENAR
a requerida a restituir da diferença entre o valor pago a maior pelas faturas incorretas de agosto/2021 até agosto/2022, quando houve a substituição do medidor defeituoso, corrigido na forma do art. 323, § 2o, da Resolução n. 1.000, de 07/12/2021 e;

c)
CONDENAR
a requerida a restituir o crédito/saldo de kWh indevidamente utilizado nas faturas de outubro/2020, dezembro/2020, fevereiro/2021 a agosto/2021, que foram acumulados entre os meses de março a setembro de 2020.

Em consequência, extingue-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condena-se a parte requerida no pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação (Id. 284847516), sustentando, em síntese, a regularidade dos procedimentos adotados e a inexistência de falha na prestação do serviço. Argumentou que o medidor foi devidamente inspecionado e aprovado pelo INMETRO, atestando seu correto funcionamento, e que a variação de consumo registrada decorreria de fatores alheios à sua responsabilidade, como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 284847521), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença. Destacou as inconsistências do laudo de verificação metrológica e a redução significativa nos valores das faturas após a substituição do medidor, indicando o defeito no equipamento anterior. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 16% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

1. Da admissibilidade recursal

Ab initio
, impende proceder ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, verificando se estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários ao conhecimento do recurso de apelação interposto.

O apelo é tempestivo, conforme certificado nos autos, tendo sido interposto dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente recolhido e a parte recorrente possui legitimidade e interesse recursal, porquanto sucumbente na demanda originária. Presentes, portanto, todos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Do mérito recursal

In casu
, a controvérsia central gravita em torno da existência ou não de falha no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da apelada, que teria deixado de registrar adequadamente a energia produzida pelo sistema de microgeração fotovoltaica, resultando em faturamentos indevidos e na utilização indevida de créditos energéticos acumulados.

2.1. Da natureza da relação jurídica

Prima facie
, impende consignar que, conforme corretamente pontuado pelo juízo sentenciante, a relação jurídica estabelecida entre as partes não se enquadra no conceito estrito de relação de consumo, uma vez que a apelada não é destinatária final da energia elétrica fornecida, utilizando-a como insumo em sua atividade empresarial.

Não obstante, a concessionária de energia elétrica, na condição de prestadora de serviço público essencial, submete-se ao regime de responsabilidade objetiva, independentemente da configuração ou não de relação de consumo, conforme estabelecido na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Tal responsabilidade prescinde da demonstração de dolo ou culpa para sua caracterização, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço.

Vejamos a jurisprudência:

“EMENTA - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ACLEVIS APARECIDA SOUZA DA SILVA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, acrescidos de correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês desde o evento danoso. A autora apelou pleiteando também a condenação por danos materiais, enquanto a ré sustentou a ausência de responsabilidade, a inexistência de nexo causal, a culpa de terceiro, a inaplicabilidade dos danos morais, a necessidade de redução da indenização e a reforma da sucumbência e dos critérios de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva ou subjetiva; (ii) verificar a existência de conduta ilícita, dano e nexo causal; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável e a adequação do valor fixado; (iv) apurar se estão comprovados os danos materiais alegados; (v) determinar o regime de sucumbência aplicável; e (vi) fixar os critérios legais para incidência de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica decorre da teoria do risco administrativo, sendo objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, o que afasta a exigência de demonstração de culpa.

Comprovado que o incêndio foi causado pelo contato de árvores com fios energizados, sendo a manutenção da rede elétrica e o manejo da vegetação obrigações da concessionária, configura-se a omissão específica ensejadora do dever de indenizar.

Laudo do Corpo de Bombeiros constitui prova idônea quanto à origem do incêndio, sendo corroborado por outros elementos dos autos, inexistindo provas de excludentes de responsabilidade.

O dano moral configura-se in re ipsa, diante da gravidade do incêndio e da perturbação à esfera íntima da autora, e o valor arbitrado (R$ 40.000,00) é proporcional e razoável.

Não comprovado de forma objetiva o quantum dos danos materiais alegados, ausentes documentos fiscais ou estimativas técnicas válidas, razão pela qual é mantida a improcedência desse pedido.

Tendo a autora obtido parcialmente êxito (apenas quanto aos danos morais), reconhece-se a sucumbência recíproca, com repartição proporcional das despesas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

Com base na Lei 14.905/2024, aplicam-se imediatamente a taxa SELIC para os juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da concessionária parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, inclusive nos casos de omissão específica.

A falha na manutenção da rede elétrica que permite o contato de vegetação com fios energizados configura omissão específica e enseja responsabilidade civil da concessionária.

O dano moral decorrente de incêndio em propriedade rural causado por falha na prestação do serviço de energia elétrica configura-se in re ipsa.

A indenização por danos materiais exige prova objetiva do prejuízo e de seu valor, não bastando estimativas unilaterais sem respaldo documental.

A sucumbência recíproca impõe a divisão proporcional das custas e honorários entre as partes, observada a gratuidade de justiça.

A partir da vigência da Lei 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único para os juros de mora e o IPCA como índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei 14.905/2024); CPC, arts. 14, 15, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1001121-47.2021.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.09.2024.”

(N.U 1000290-07.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)
(Negrito nosso)

Insta salientar que, mesmo no regime de responsabilidade objetiva, admite-se a incidência de excludentes, notadamente o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, situações estas que, se comprovadas, têm o condão de elidir o dever de indenizar que, em princípio, recai sobre a prestadora do serviço.

2.2. Da inversão do ônus da prova

A parte autora, ora apelada, pleiteou em sua petição inicial a inversão do ônus da prova, enquanto a requerida, ora apelante, contestou tal pedido, alegando não estarem presentes os requisitos autorizadores.

Sobre esta questão específica, cumpre esclarecer que, independentemente da configuração ou não de relação de consumo, a distribuição do ônus probatório deve observar as disposições do artigo 373 do Código de Processo Civil, bem como a teoria da carga dinâmica das provas, segundo a qual o encargo probatório recai sobre aquele que se encontra em melhores condições de produzi-la.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, §1o, DO CPC. INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES EM PROPRIEDADE RURAL.
MAIOR FACILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRODUÇÃO DA PROVA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que inverteu o ônus da prova com base na Teoria da Distribuição Dinâmica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há justificativa para a inversão do ônus probatório, com base no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova foi fundamentada na maior capacidade da agravante na produção de provas técnicas e documentais, em especial registros de imagens de satélite, relatórios de manutenção de equipamentos e demais elementos sob seu controle.

4. O fato de o recorrido ser um grande produtor rural não afasta a sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária, que detém pleno conhecimento dos sistemas elétricos e de sua gestão.

5. A jurisprudência desta Câmara reconhece a aplicabilidade da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova em situações análogas.

6. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 373, §1o, do CPC, não havendo que se falar em onerosidade excessiva ou impossibilidade de produção probatória pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.”

(N.U 1029379-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)
(Negrito nosso)

No caso concreto, considerando a evidente hipossuficiência técnica da apelada frente à concessionária de energia, bem como o fato de que o objeto da controvérsia (funcionamento adequado ou não do medidor) está intrinsecamente relacionado à atividade técnica da apelante, mostra-se razoável atribuir-lhe o ônus de comprovar que o equipamento funcionava corretamente ou que as variações de consumo registradas decorriam de fatores alheios à sua responsabilidade.

2.3. Da análise do mérito

Adentrando ao cerne da controvérsia, cumpre perquirir se, no caso concreto, houve efetivamente falha no medidor de energia que deixou de registrar corretamente a energia produzida pelo sistema fotovoltaico da apelada.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que diversos aspectos convergem para a conclusão de que, de fato, o medidor apresentava funcionamento inadequado.

Primeiramente, observa-se uma alteração significativa e abrupta no padrão de faturamento após a substituição do medidor em agosto de 2022. As faturas, que até então apresentavam valores elevados, chegando a superar R$ 3.000,00 (três mil reais), passaram a registrar montantes substancialmente inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais), conforme documentação acostada aos autos. Tal alteração no padrão de faturamento, coincidente com a substituição do equipamento de medição, constitui forte indício de que o medidor anterior não estava realizando a leitura adequada da energia produzida pelo sistema fotovoltaico da apelada.

Impende destacar que a redução nos valores faturados ocorreu sem que houvesse qualquer alteração significativa no padrão de consumo da unidade consumidora ou na capacidade produtiva do sistema fotovoltaico, conforme demonstrado pelos relatórios de produção e histórico de consumo juntados aos autos.

Em segundo lugar, impende analisar criticamente o demonstrativo de compensação apresentado pela apelante para sustentar que
"a unidade está consumindo mais energia do que tem injetado"
. Referido documento, contudo, foi gerado com base nas leituras realizadas pelo próprio medidor questionado, o que compromete sua confiabilidade como elemento probatório. Com efeito, se o cerne da controvérsia reside justamente na incorreção das leituras realizadas pelo medidor, não se pode tomar como válido um demonstrativo baseado nessas mesmas leituras.

Em terceiro lugar, cumpre analisar a validade e a confiabilidade do laudo de verificação metrológica apresentado pela apelante para sustentar o regular funcionamento do medidor substituído.

Nesse aspecto, identificam-se quatro inconsistências significativas que comprometem substancialmente a força probante do referido documento técnico:

1) O teste foi realizado utilizando carga de apenas 1 kWh, dimensão manifestamente insuficiente para avaliar o comportamento de um equipamento que, mensalmente, registrava aproximadamente 5.000 kWh. A discrepância entre a carga utilizada no teste e aquela habitualmente registrada pelo medidor é de tal magnitude que torna questionável a conclusão alcançada pelo procedimento;

2) Verifica-se incongruência nos registros de leitura do medidor. Quando da sua retirada, conforme anotação constante da fatura de agosto/2022, o medidor antigo (E0004136329) apresentava leitura final de 107.204 kWh para energia ativa consumida e 88.661 kWh para energia injetada. Contudo, o laudo de verificação metrológica, emitido em 24/08/2022, registrou leituras iniciais de 110.584 kWh e 91.191 kWh, respectivamente, evidenciando uma inexplicável variação positiva em ambos os registros no intervalo entre a retirada do equipamento e sua análise em laboratório;

3) O medidor substituído encontrava-se em uso há aproximadamente dez anos, conforme relatório de ocorrências da unidade consumidora juntado aos autos. O extenso período de utilização do equipamento, sem substituição ou manutenção documentada, constitui elemento adicional que corrobora a plausibilidade de deterioração em seu funcionamento;

4) A própria apelante reconheceu a existência de falha na aferição, tanto que concedeu indenização à apelada no valor de R$ 491,76 (quatrocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), conforme demonstra a fatura de dezembro/2022 (Id. 106879788, pág. 14). Tal circunstância, por si só, é suficiente para fragilizar significativamente a tese defensiva da concessionária quanto à regularidade do equipamento substituído.

Por outro lado, a apelada logrou êxito em demonstrar, mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado e relatórios do sistema fotovoltaico, que seu sistema de microgeração mantinha capacidade produtiva regular e compatível com as especificações técnicas do projeto, sendo capaz de gerar aproximadamente 5.000 kWh mensais. Tal documentação técnica, embora produzida unilateralmente, não foi objeto de impugnação específica pela apelante.

Merece destaque o fato de que o sistema de microgeração fotovoltaica opera de forma que parte da energia gerada é imediatamente consumida pela própria unidade (autoconsumo), sem passar pelo medidor da concessionária, enquanto o excedente é injetado na rede de distribuição, gerando créditos para compensação futura. A falha no medidor, portanto, pode afetar tanto o registro da energia injetada quanto o da energia consumida da rede, impactando significativamente o faturamento final.

A apelante sustenta em seu recurso que as variações de consumo poderiam decorrer de fatores alheios à sua responsabilidade, como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel. Contudo, não apresentou qualquer elemento probatório concreto a corroborar tal alegação. Os relatórios de produção do sistema fotovoltaico, por sua vez, demonstram que a geração de energia manteve-se relativamente estável no período questionado, afastando a hipótese de variações significativas decorrentes de fatores climáticos.

Nesse contexto, aplicando-se as regras de distribuição do ônus probatório, verifica-se que, enquanto a apelada apresentou elementos consistentes a corroborar sua tese (relatórios de produção, laudo técnico, redução significativa das faturas após a substituição do medidor), a apelante não logrou demonstrar satisfatoriamente que o medidor funcionava regularmente ou que a variação de faturamento decorria exclusivamente de fatores alheios à sua responsabilidade.

Vale ressaltar que a concessionária de serviço público tem o dever de empregar tecnologia adequada e equipamentos que garantam níveis satisfatórios de regularidade, continuidade, eficiência e segurança do serviço prestado, conforme preceituam os princípios norteadores da prestação de serviços públicos.

No caso em apreço, a convergência de múltiplos elementos probatórios forma um conjunto harmônico que conduz à conclusão de que, efetivamente, o medidor substituído apresentava funcionamento inadequado, deixando de registrar corretamente a energia produzida pela unidade consumidora da apelada.

Tal falha no equipamento de medição constitui manifesto defeito na prestação do serviço, gerando para a concessionária o dever de reparar os danos dele decorrentes, nos termos da responsabilidade objetiva que lhe é aplicável.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS ENERGÉTICOS – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ATRAVÉS DE PLACAS SOLARES –APARELHO MEDIDOR FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA QUE NÃO REGISTRA CORRETAMENTE A PRODUÇÃO DE ENERGIA GERADA – LAUDO PERICIAL QUE CORROBORA COM ALEGAÇÃO AUTORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada.

O réu tem o ônus de provar a existência de um fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor. (Art. 373, II do CPC).

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Inteligência dos artigos 186 e 927).

4. A ausência de registro da energia gerada pelos painéis fotovoltaicos de titularidade do consumidor é capaz de configurar dano moral, em decorrência do abalo patrimonial suportado.

5. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.”

(N.U 1002484-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/12/2024, Publicado no DJE 26/12/2024)

Diante disso, revela-se escorreita a determinação contida na sentença recorrida, no sentido de que a apelante proceda à restituição dos valores pagos a maior nas faturas emitidas no período compreendido entre agosto/2021 e agosto/2022, bem como à reposição do crédito energético indevidamente utilizado nas faturas de outubro/2020, dezembro/2020 e fevereiro/2021 a agosto/2021.

Quanto à forma de cálculo da restituição, o magistrado sentenciante determinou que fosse observado o disposto no art. 323, § 2o, da Resolução n. 1.000, de 07/12/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica, metodologia que se mostra adequada e proporcional à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Por conseguinte, não merece acolhimento a pretensão recursal da concessionária apelante, devendo ser mantida
in totum
a sentença de primeiro grau.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção às disposições do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025